Tribunal: TJBA
Processo: 0327849-26.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0327849-26.2018.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: Paulo Pedrão Rio Branco

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONOMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. TEMA 1076 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO PARA COM A TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp. 1.906.618/SP, REsp. 1.906.623/SP, REsp. 1.877.883/SP e REsp. 1.850.512/SP , sob a sistemática dos recursos repetitivos, examinando a questão relativa à definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, logrou fixar a tese vinculante de nº 1076, segundo a qual: Tema n.º1.076- i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3. Ora, no presente caso, observa-se que agiu com acerto a decisão atacada, ao chancelar a negativa de seguimento ao apelo especial interposto, notadamente em face de que, da leitura do acórdão proferido na origem, evidencia-se a sua sintonia para com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme teses fixadas e acima transcritas.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, (Tema 1076), descabe qualquer modificação na decisão agravada neste particular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0327849-26.2018.8.05.0001.1.AgIntCiv
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
Paulo Pedrão Rio Branco
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .